Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CRLV. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da confissão do acusado quanto à propriedade do veículo, cujo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foi falsificado, correta a manutenção da sentença condenatória.
2. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar a conduta social do agente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.